Tribunal: STF
Processo: RE 1328964
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kisllen Silva Oliveira interpôs recurso extraordinário (eDoc 2, fls. 213-231) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (eDoc 2, fls. 88-93):



    PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. CRÍTICA VAZIA DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 Ré condenada por infringir o artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), depois de, junto com comparsa, subtrair dinheiro do caixa de uma empresa de ônibus e de uma passageira, intimidando vítimas e circunstantes com faca. 



    2 Admite-se a migração da majorante para a primeira fase da dosimetria, desde que o acréscimo seja proporcional à pena do tipo infringido. 



    3 Mantém-se a prisão preventiva quando a acusada respondeu presa à ação penal e teve a condenação confirmada pelo Tribunal. 



    4 Apelação não provida.



    (Apelação n. 0007876-98.2018.8.07.0003, desembargador George Lopes)



    Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XL, da Constituição da República, uma vez que o Colegiado de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 4° da Lei 13.654/2018.



    Em razão de considerar que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.120 da Repercussão Geral, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em rejulgamento, proferiu acórdão assim resumido (eDoc 36):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. LEI Nº 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 1.297.884. TEMA Nº 1.120 DO STF. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    1. Rejulgamento, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para aplicar a tese firmada no Tema 1.120 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou a réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), praticado em concurso de pessoas e com emprego de faca para intimidar as vítimas. 



    2. No julgamento do RE nº 1.297.884 (Tema 1.120), o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 



    3. Com o advento da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico. 



    4. O emprego de uma faca para ameaçar as vítimas, no entanto, ainda que não possa ser utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 



    5. Apelação Criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    (Apelação n. 0007876-98.2018.8.07.0003, desembargador Cesar Loyola)



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O acórdão impugnado mediante apelo extremo havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 4° da Lei n. 13.654/2018. Confira-se fragmento do acórdão recorrido (eDoc 2, fls. 91-92):



    O Conselho Especial deste Tribunal declarou"a inconstitucionalidade incidental do art. 4° da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do §2° do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018), a qual foi modificada em sede de embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos (Relatora Designada Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).



    [...]



    Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se fosse proferida p.elo Supremo Tribunal Federal e, ainda assim, dependeria que o Senado determinasse a suspensão da norma inconstitucional ou fosse feita por meio de Súmula Vinculante, conforme determina a Constituição Federal. A despeito da possível inconstitucionalidade do artigo 927 do CPC, trata-se de norma legal em pleno vigor, que não teve seus efeitos afastados pelo STF. Com esses fundamentos, se ressalva o entendimento anterior sobre o tema, observando a decisão do Conselho Especial do Tribunal.



    Posteriormente, o Tribunal de origem, em rejulgamento, ao aplicar o Tema n. 1.120 da Repercussão Geral, reconsiderou o entendimento anterior e afirmou a constitucionalidade art. 4° da Lei n. 13.654/2018 (eDoc 36).



    Considerando que o apelo extremo impugnava especificamente a declaração de inconstitucionalidade do art. 4° da Lei n. 13.654/2018 pelo Colegiado de origem, a reconsideração desse fundamento torna sem prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto, o recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente